Tribunal: CARF
Processo: 13808.006160/2001-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13808.006160/2001-16
ACÓRDÃO
1302-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMMERCE DESENVOLVIMENTO MERCANTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/12/1996
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF n° 11.
Nos termos da súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1996
AUTO DE INFRAÇÃO. REVISÃO INTERNA. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE
IRRF. MULTA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Auto de infração decorrente de revisão interna. Glosa de compensação do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), com redução do valor do
imposto anual a compensar. Alegação recursal relativa à aplicação de
multa de ofício não constante do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.006160/2001-16
2
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Miriam Costa Faccin,
Natália Uchôa Brandão e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário suplementar de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 69/73), relativo a fato
gerador ocorrido em 1996, no valor de R$ 87.164,20.
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que compõe
o respectivo Auto de Infração, a Autoridade Fiscal apurou a infração descrita abaixo:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações Tributárias pelo
contribuinte supracitado, efetuamos o presente Lançamento de Ofício, nos
termos do art. 926 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda 1999), tendo em vista que foram apuradas as infração(ões)
abaixo descrita(s), aos dispositivos legais mencionados.
001 - DEDUÇÕES INDEVIDAS DE RETENÇÕES/ANTECIPAÇÕES DE IMPOSTO NÃO
COMPROVADAS
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES/ANTECIPAÇÕES DO IMPOSTO
Fato Gerador

Valor Tributável ou Imposto
31/12/1996

R$ 87.164,20
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 515, 666 e 979, § 2°, do RIR/94;
Art. 76, inciso I, e § 2°, da Lei n° 8.981/95;
Art. 11 e § 30, da Lei n° 9.249/95.
No que se refere à atualização monetária e enquadramentos legais
correspondentes constam dos cálculo [sic].
Fazem parte integrante do presente Auto às penalidades aplicáveis, os respectivos
demonstrativos de de Infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.006160/2001-16
3
3.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 67/68), verificou-se que a
Contribuinte informou indevidamente na Ficha 08, Linha 15 – Imposto de Renda Retido na Fonte,
da Declaração do IRPJ/1997, o montante de R$ 1.549.279,44. Todavia, após a realização da
diligência fiscal, apurou-se que o valor correto do IRRF correspondia a R$ 1.462.115,24, razão pela
qual foi glosada a diferença de R$ 87.164,20.
4.

Conforme “Relatório da Diligência Fiscal” (e-fls. 45/48) foi identificada
irregularidade na correção monetária do IRRF, no valor de R$ 89.347,31, lançada indevidamente
em julho de 1996, em desacordo com o artigo 18, §4o, da IN SRF no 11/1996, tendo sido
considerada indevidamente como imposto a compensar ou ressarcir. Confira-se:
“Verificando os comprovantes de I.R.R. na Fonte sobre aplicações financeiras •
apresentados pela empresa de fls. 146 a 257 e de 304 a 317, referente ao ano
calendário de 1.996, constatamos que a mesma não conseguiu apresentar o
comprovante no valor de R$ 1.489,42, mas está registrado no livro razão de fl.
306, portanto possivelmente será comprovado. Mas em relação a correção
monetária no valor de RS 89.347,31, lançada em julho/96, a mesma apresentou
uma planilha defi. 334, que foi refeito, adequando ao artigo 18, parágrafo 4 da IN
SRF 11, de fevereiro de 1996, pelo fisco de Il. 336 ficou com o saldo a maior de RS
89.347,31, adicionado, indevidamente, como imposto de renda retido na fonte a
compensar ou deduzir.
b) A empresa apresentou, também, os comprovantes referentes ao Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre os serviços prestados de fls. 258 a 274, referente ao
ano calendário de 1.996, no valor de R$ 113.761,02, totalmente comprovados.
Do exposto, podemos concluir que a empresa apresenta o indício de
irregularidade em relação à correção monetária do Imposto de Renda Retido na
Fonte sobre as aplicações financeiras no valor de RS 89.347.31 lançado a maior
em julho de 1996, que poderia ser utilizado para deduzir o imposto de renda a
pagar do ano calendário de 1.996 ou ser ressarcido, por este motivo solicito a
emissão de MPF para concluir o trabalho de fiscalização da empresa ora
diligenciada”. (Destaques no original)
5.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e apresentou Impugnação (e-fls.
75/80), cujas alegações podem ser assim resumidas:
(i)
O Auto de Infração é indevido, pois a suposta diferença na compensação
do IRRF decorre apenas de critério equivocado adotado pelo Fisco na
aplicação dos índices da UFIR.
(ii)
Afirma que, há erro no enquadramento legal, já que os dispositivos citados
(RIR/94 e Leis no 8.981/95 e no 9.249/95) não tratam da matéria autuada, o
que comprometeria a validade do lançamento.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.006160/2001-16
4
(iii)
No mérito, defende que aplicou corretamente a legislação (art. 37, § 4o, da
Lei no 8.981/95 e IN SRF no 11/96), utilizando a UFIR do semestre
subsequente ao da retenção.
(iv)
A divergência apurada pela Fiscalização decorre dos critérios adotados para
a conversão do saldo de imposto apurado em dezembro de 1995, utilizado
para compensação do imposto devido em 1996. A Autoridade Fiscal
entendeu que a conversão deveria observar a UFIR do segundo semestre
de 1996 (0,8847), e não a UFIR do primeiro trimestre de 1996 (0,8287).
(v)
Nos termos do artigo 37, § 4o, da Lei no 8.981/1995, bem como do artigo
18, § 4o, da Instrução Normativa SRF no 11/1996, a conversão do saldo
existente em dezembro de 1995, decorrente de retenções efetuadas no
ano-base de 1995, deve ser realizada pela UFIR do primeiro semestre de
1996, critério que afirma ter corretamente adotado.
(vi)
Assim, para valores retidos em 1995, a conversão deveria ocorrer pela UFIR
do primeiro semestre de 1996, como fez a empresa, e não pela UFIR do
segundo semestre, como entendeu o Fisco. Por isso, requer o
reconhecimento da correção de seus cálculos e a improcedência do
lançamento.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 23 de agosto de 2005, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo (“DRJ/SPO”), em Acórdão de no 07.723 (e-fls.
107/111), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
A divergência apurada decorreu dos critérios de atualização monetária do
IRRF, sendo correta a atualização, pela Contribuinte, do saldo credor
apurado em dezembro/1995 pela UFIR do 1o semestre/1996 até a UFIR do
1o semestre/1997, conforme artigo 37, §4o, da Lei no 8.981/1995 e artigo
18, §4o, da IN SRF no 11/1996 e; correta, porém, a exigência fiscal quanto
às retenções de 1996, cuja atualização deve observar a UFIR do 2o
semestre/1996.
(ii)
Assim, não se pode desconsiderar integralmente a atualização do saldo de
1995 feita pela Contribuinte. Do total originalmente glosado (R$
87.164,20), subsiste apenas a glosa de R$ 6.381,50, devendo ser
restabelecido crédito de IRRF de R$ 80.785,70.
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/1996
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.006160/2001-16
5
Ementa: Auto de infração. Revisão interna. Glosa de compensação do Imposto de
Renda Retido na Fonte. Redução do valor de Imposto de Renda anual a
compensar.
Critérios de atualização monetária do saldo credor apurado em períodos
anteriores. Lei n° 8.981/95.
Lançamento Procedente em Parte
8.

Em 20 de fevereiro de 2018, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do
julgamento do Acórdão no 07.723, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 120) e,
na sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 335/359), por meio do qual
suscitou as seguintes alegações:
(i)
A Impugnação foi julgada em 2005, mas a empresa só foi notificada para
recorrer em 2018, após quase 13 anos de paralisação do processo.
(ii)
Sustenta violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o,
LXXVIII, da CF) e aplicação analógica do prazo prescricional de 5 anos (art.
174 do CTN).
(iii)
Pede o reconhecimento da prescrição, com anulação do Auto de Infração e
extinção do crédito tributário.
(iv)
Caso a prescrição não seja reconhecida, requer a exclusão ou redução da
multa de ofício de 75%, prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96.
(v)
Argumenta que a multa é desproporcional, viola os princípios da
razoabilidade, capacidade contributiva e vedação ao confisco, com base em
precedentes do Supremo Tribunal Federal
9.

Os autos foram remetidos para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do
Recurso Voluntário, conforme se verifica do Despacho de Encaminhamento (e-fl. 128).
10.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.006160/2001-16
6
11.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20231 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
12.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
20.02.2018 (e-fl. 120), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21.03.2018 (e-fl.
122), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19722.
13.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise da Alegação Preliminar de Prescrição Intercorrente
14.

A Recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que o
processo permaneceu paralisado por quase 13 anos entre o julgamento da Impugnação, em 2005,
e a notificação para apresentação de Recurso Voluntário, em 2018.
15.

Argumenta que tal demora viola o princípio constitucional da duração razoável do
processo, bem como o prazo legal de 360 dias para a prolação de decisão administrativa. Defende,
ainda, que, embora não haja previsão expressa, a prescrição intercorrente deve ser reconhecida
por analogia e com fundamento no princípio da segurança jurídica, aplicando-se o prazo de cinco
anos previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Diante disso, requer a anulação do
Auto de Infração e a consequente extinção do crédito tributário.
16.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento, por ausência de amparo no
ordenamento jurídico vigente.

1 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.006160/2001-16
7
17.

Com efeito, a jurisprudência consolidada no âmbito deste Conselho é firme no
sentido de que não se aplica a prescrição intercorrente ao processo administrativo fiscal, diante da
inexistência de previsão legal específica. O processo administrativo fiscal (PAF) é regido pelo
Decreto no 70.235/1972, que não prevê hipótese de extinção do crédito tributário em razão da
paralisação do feito após a constituição do lançamento.
18.

Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF no 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
19.

Ademais, o artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN)3 refere-se
exclusivamente à prescrição da ação de cobrança na esfera judicial, não sendo possível sua
aplicação para extinguir crédito tributário ainda em discussão na via administrativa, sob pena de
violação ao princípio da legalidade estrita.
20.

Ainda que se reconheça que a morosidade administrativa contraria o princípio da
eficiência, tal circunstância, por si só, não tem o condão de extinguir o crédito tributário
regularmente constituído, conforme reiteradas decisões deste Conselho.
21.

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente, razão pela qual a alegação
deve ser rejeitada.

III - Análise das Alegações Relativas à Multa
22.

A Recorrente sustenta que o Auto de Infração seria omisso quanto à sua
fundamentação legal, o que afastaria a aplicação da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/1996.
23.

Para tanto, argumenta, em síntese, que, a multa de ofício equivalente a 75% do
imposto exigido não poderia subsistir, seja pela alegada ausência de capitulação legal no Auto de
Infração, seja por seu suposto caráter confiscatório, à luz do artigo 150, IV, da Constituição
Federal:
“b) Do caráter confiscatório da multa
Caso seja superada a arguição de prescrição, o que se admite só por argumentar,
deve ser provido o presente recurso, a fim de afastar a multa de ofício.
Muito embora seja omisso o auto de infração quanto à capitulação legal da multa
aplicada, não merece prosperar, no caso em tela, a incidência da multa de ofício
equivalente a 75% do imposto exigido, nos termos do artigo 44, I, da Lei 9.430/96,
conforme se demonstrará a seguir.
O princípio da vedação ao confisco, insculpido no artigo 150, IV, da Constituição
Federal e derivado da capacidade contributiva, tem como função primordial

3 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.006160/2001-16
8
limitar o direito que as pessoas políticas têm de expropriar bens privados[1],
sendo, por isso, mais uma forma de assegurar o direito fundamental de
propriedade.
Numa interpretação apenas literal do texto constitucional, concluir-se-ia que o
não-confisco se aplica apenas aos tributos, ou seja, às prestações pecuniárias não
compulsórias. Contudo, como se trata de decorrência do direito de propriedade,
seu caráter é absoluto e abrangente a todas as relações jurídicas reguladas pelo
direito tributário, ainda que de caráter punitivo, como as multas de ofício”.
24.

Todavia, tal alegação não procede. Da análise do Auto de Infração não se verifica
aplicação da multa de ofício:

(e-fl. 95)

(e-fl. 103)
24.

Ademais, os dispositivos legais indicados no lançamento - artigos 515, 666 e 979 do
RIR/94, artigo 76 da Lei no 8.981/95 e artigo 11 da Lei no 9.249/95 - limitam-se a disciplinar a
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.006160/2001-16
9
compensação do imposto de renda retido na fonte no âmbito da apuração do imposto devido pela
pessoa jurídica. Tais normas não contemplam previsão de multa de ofício no percentual de 75%,
justamente porque não houve, no caso concreto, imposição dessa penalidade. Confira-se:
Art. 515. O imposto retido na fonte sobre receitas computadas na determinação
da base de cálculo poderá ser deduzido do imposto devido em cada mês (art. 513)
(Lei n° 8.541/92, art. 24, § 1°).
*******************************************************************
Art. 666. O imposto descontado na forma desta seção será considerado
antecipação do devido na declaração de rendimentos da beneficiária, ressalvado
o disposto no art. 645 (Decreto-Lei n° 2.030/83, art. 2°, § 1°).
*******************************************************************
Art. 979. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 977 e 978 (Decreto-Lei n°
2.124/84, art. 3°, parágrafo único).
[...]
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora (Lei n° 7.450/85, art. 55).
*******************************************************************
Art. 76. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável, ou pago sobre os ganhos líquidos
mensais, será: (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Vide Medida Provisória
no 1.303, de 2025) Produção de efeitos Vigência encerrada
I - deduzido do apurado no encerramento do período ou na data da extinção, no
caso de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro
real;
[...]
§ 2o Os rendimentos de aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável e
os ganhos líquidos produzidos a partir de 1o de janeiro de 1995 integrarão o lucro
real.
*******************************************************************
Art. 11. Os rendimentos produzidos por aplicação financeira de renda fixa,
auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por cento. (Vide Medida
Provisória no 1.303, de 2025) Produção de efeitos Vigência encerrada
[...]
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.906 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13808.006160/2001-16
10
§ 3o O disposto neste artigo não elide as regras previstas nos arts. 76 e 77 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
25.

Nesse contexto, não assiste razão à Recorrente.

IV - Dispositivo
26.

Por essas razões, entendo por rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
27.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 139
DF CARF MF
Original